Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO IRREGULAR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.PEDIDO ALTERNATIVO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.
I – A outorga uxória é desnecessária, art. 1.647, inc. I, do CC, quando o objeto do negócio jurídico é a transferência de posse de imóvel irregular.
II – Constatado o inadimplemento do cessionário, o pedido de resolução contratual procede, nos termos do art. 475 do CC, para que as partes retornem ao estado inicial, e o inadimplente pague aluguel pelo período que usufruiu da posse.
III - Apelação conhecida e desprovida.